Tribunal: TJBA
Processo: 8016797-60.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016797-60.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

AGRAVADO: JUSTINA RAMOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ROBSON DA SILVA SANTOS, BRUNO SANTOS PACHECO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Insurge-se o embargante em face de acórdão que ratificou o cabimento das astreintes, alterando o valor da indenização a título de perdas e danos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve vício no julgado, a justificar os aclaratórios.

III. Razões de decidir

3. Sabe-se que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, somente sendo cabíveis em caso de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial.

4. Para além de apontar algum vício na decisão contestada, cabe ao embargante estabelecer correspondência entre suas razões recursais e o julgado. Trata-se de obediência ao princípio da dialeticidade, aplicável a todos os recursos.

5. O embargante apresenta argumentos não condizentes com o que foi decidido no acórdão embargado. Inclusive, apresenta trechos de outras decisões judiciais constantes dos autos. A título exemplificativo, questiona a limitação das astreintes, questão que sequer consta do acórdão vergastado. Pelo contrário: manteve-se as astreintes.

6. A peça recursal é evidentemente confusa, prejudicando a compreensão do que exatamente pretende ver esclarecido o embargante. Tal circunstância também fere a dialeticidade.

7. Outrossim, verifica-se que o acórdão foi inteiramente favorável ao embargante, o que impede a sua irresignação, por ausência de interesse recursal.

IV. Dispositivo e tese

8. Acórdão mantido. Recurso não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016797-60.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada JUSTINA RAMOS SANTOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em não conhecer dos embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.